Tribunal: TCU
Processo: 029.850/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de pensão militar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal o presente ato de concessão de pensão militar, e negar-lhe o registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo órgão de origem do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2. emita novo ato de pensão militar, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.3. informe às interessadas que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão de origem; e 9.3.4. comunique à interessada o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.